Tribunal: TJSP
Processo: 2130418-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compra e venda de imóvel. Posterior venda a terceiro. Pretensão do autor, dentre outras, de adjudicar compulsoriamente o bem. Ação proposta contra o promitente vendedor. Legitimidade passiva configurada. Manutenção da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte agitada. Recurso improvido.